Tribunal: TJSP
Processo: 1074940-51.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-10
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – Pretensão à exclusão do apontamento efetuado em cadastros de inadimplentes e à condenação do apelante ao pagamento de indenização por danos morais – Sentença de procedência em parte – Pleito de reforma da sentença para julgá-la improcedente – Não cabimento – Apelante que inseriu o nome do apelado perante os órgãos de proteção ao crédito, deixando de comprovar

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – Pretensão à exclusão do apontamento efetuado em cadastros de inadimplentes e à condenação do apelante ao pagamento de indenização por danos morais – Sentença de procedência em parte – Pleito de reforma da sentença para julgá-la improcedente – Não cabimento – Apelante que inseriu o nome do apelado perante os órgãos de proteção ao crédito, deixando de comprovar nestes autos a suposta inadimplência deste – Danos morais caracterizados, ante a irregular inscrição – Indenização arbitrada em R$ 10.000,00 (dez mil reais) que se mostra proporcional e adequada, não comportando redução – Sentença mantida – APELAÇÃO não provida – Majoração dos honorários advocatícios, em segunda instância, nos termos do art. 85, §11, do CPC.